Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714084-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: JUJUBA ACESSORIOS INFANTIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 152469686, dos autos na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0703100-20.2018.8.07.0001) movida em face de JUJUBA ACESSORIOS INFANTIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens on line formulado pelo exequente, aos sistemas Sisbajud e Renajud com os seguintes fundamentos: “(...)2008 Empreendimentos Comerciais S/A opôs embargos de declaração, sob o argumento de que a execução se realiza no interesse do credor e que o indeferimento das pesquisas pode ocasionar a ineficiência da execução. Para isso, aduz que não cabe ao julgador criar restrições que a lei não criou, limitando seu alcance. Requer a reforma da decisão embargada para o deferimento dos pedidos de pesquisas de bens da empresa devedora pelo Sisbajud, Renajud e Sniper. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Verifico que a pesquisa pelo Renajud foi realizada há menos de 1 (um) ano, em junho/2022, e não encontrou nenhum bem da devedora (ID 127173767); a pesquisa pelo Sisbajud, igualmente realizada em junho/2022, não encontrou ativos financeiros da executada (ID 127173766). Por outro lado, não se vê da decisão combatida, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar sua modificação por meio dos presentes aclaratórios. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, prossiga o feito na forma da decisão de id. 145203705, itens 4 e 5. Segue em anexo a pesquisa pelo sistema SNIPER, implantada nesta serventia. Em suas razões (id. 39863845), o agravante, em linhas gerais, defende ter requerido novas pesquisas via sistemas Renajud e Infojud diante do lapso temporal existente desde a última pesquisa realizada ao sistema RenaJud (datada de 07 de junho de 2022) e InfoJud, deferido no dia 09 de setembro de 2019, mas nunca realizado. Nesse sentido, em linhas gerais, pontua haver possibilidade de localizar bens da parte agravada, sendo direito seu requerer, por meio do Poder Judiciário, informações via sistemas Renajud e Infojud que possibilitem alcançar bens dos devedores passíveis de constrição, para recebimento de seu crédito, a teor do que assevera o art. 139, inciso IV, do CPC. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido a consulta aos sistemas Renajud e Infojud para localizar bens da parte agravada passíveis de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 45741630 - Pág. 1 e id. 45741631 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento do pedido de reiteração de consulta aos sistemas Renajud e Infojud , decorreu do entendimento de que tal reiteração só se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso - não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que se amolde aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não foi apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de diligências, sem qualquer fato concreto. Não bastasse, há que se observar que as consultas aos sistemas indicados pelo Agravante (INFOJUD e RENAJUD), muito embora tenham sido migrados para o sistema SISBAJUD, verifica-se que as últimas consultas foram realizadas há menos de um ano (07.06.2022 - id. 127173766 e id. 127173767 - processo de origem) e, em princípio, não houve qualquer outra modificação ou informação nova nos autos que pudessem indicar a existência de bens em nome do devedor a ser encontrado pelas pesquisas nos sistemas apontados. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora